Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-75.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001676-75.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRA DA CRUZ DE MIRANDA - CPF: 026.762.941-99 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM APLICATIVO BANCÁRIO. CLONAGEM DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à declaração de inexigibilidade de valores indevidamente transferidos e à reparação por danos sofridos após fraude em sua conta bancária
. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a falha na prestação de serviços e condenando a instituição ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviços bancários, resultando na responsabilidade da instituição financeira pela fraude ocorrida e no dever de reparar os danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A responsabilidade das instituições financeiras por defeitos na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo dispensada a comprovação de culpa.

4. No caso, restou demonstrada a ocorrência de fraude em ambiente bancário, configurando falha na segurança do serviço oferecido.

5. A exclusão da conta bancária da autora, somada à ausência de diligência na solução da demanda, acentuou o prejuízo à consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento.

6. O
quantum
indenizatório arbitrado em R$4.000,00
se
mostra proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, inclusive em fraudes realizadas por terceiros, sendo devida indenização por danos morais em casos que ultrapassem o mero aborrecimento.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJ-MT, N.U 1002086-75.2023.8.11.0021, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
por
NU PAGAMENTOS
S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

cont
ra
sentença proferida
pel
a MM. Juíza

da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e
Morais

ajuizada

por
LEANDRA DA CRUZ DE MIRANDA
,

julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
reconhecer a
inexigibilidade do débito de R$
2.749,00 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais)
, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais)

a título de
danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a parti
r do arbitramento da sentença e r
atifico
a tutela de urgência concedida,
major
ando
a multa
diária por descumprimento em R$
500,00 (quinhen
tos reais) até o montante de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais
).

Em síntese, sustenta a
Apelante
que trouxe aos autos provas suficientes da legitimidade das operações contestadas pela Apelada
, as quais foram realizadas por dispositivo previamente autorizado e com confirmação por senha pessoal e intransferível de quatro dígitos.

Salienta que
não houve falha nos sistemas de segurança d
a

instituição financeira,
visto que as transações impugnadas se deram mediante o uso de dispositivo previamente autorizado
.

Realça que também não há provas dos danos morais sofridos, visto que todo o ocorrido somente pode ser caracterizado como um mero aborrecimento.

Subsidiariamente, requer que o dano moral seja reduzido para patamar que atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda,
assevera que a
decisão recorrida fixou multa no valor de R$500,00, com limite de R$5.000,00 em caso de descumprimento da obrigação
de fazer, o que, a seu sentir, revela-se desproporcional ao valor da obrigação, considerando que a dívida objeto da controvérsia é de R$
2.749,00 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais).

Devidamente intimad
a
,
a
Apelad
a

apre
sentou contrarrazões

pugn
ando
pelo
des
provimento do recurso (ID
256792197
).

Preparo devidamente recolhido (ID 256792193).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se

de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e
Morais
ajuizada
por LEANDRA DA CRUZ DE MIRANDA

contra
a
NU PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
,

sustentando
que mantinha relação jurídica com
a instituição financeira
e
,
no dia 20/11/2023
,
foi surpreendida ao
constatar que no extrato de sua conta havia
a realização de
duas transferências via PIX, além de
uma compra no valor de R$2.749,00 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais).

Relat
ou
que tentou solucionar a demanda com a requerida, mas foi surpreendida com o cancelamento da conta e o bloqueio no
acesso ao aplicativo bancário, sendo que nada foi feito a
seu favor.

Após a instrução processual, a Magistrada de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Conforme destacado
, a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito, já que supostamente acessaram seu aplicativo e realizaram dois
pix
e uma compra no valor de R$ 2.749,00 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais) junto à empresa Mercado Livre.

Asseverou, ainda, ser desconhecedora do aparelho registrado para uso no aplicativo bancário (Samsung SM-AM-A035M), já que seu aparelho se trata de um
Galaxy
.

No presente, verifica-se que o banco demonstrou de forma
satisfativa a
tentativa de estorno do PIX, mas quanto
a
compra junto ao Cartão de Crédito o Banco em nada diligenciou para que fosse cancelada, e que aquele poderia ter sustado/cancelado/protestada junto ao vendedor.

(...)

Assim, restou devidamente comprovada
a
falha na prestação dos serviços, pois além do dever de diligência que a instituição deixou de fazer, excluiu a conta da autora unilateralmente a privando do acesso aos dados e extratos bancários.

No que tange ao pedido de reparação a título de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral à Reclamante, abalo esse passível de indenização. Insta mencionar que houve tentativa de reembolso administrativo por diversas vezes, porém sem êxito.

Dispõe o Código Civil Brasileiro:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano.

O dano moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia,
bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente.

Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral
a parte reclamante, e constatado
o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas.

Assim, configurada a culpa da requerida, constato que a indenização no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a parte requerida volte a cometer o ato ilícito,
ao mesmo tempo que
o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento.

Destarte, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
”

Contra essa sentença recorre a Apelante, afirmando
a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição bancária.

Pois bem.

A controvérsia se restringe
, portanto,
acerca da existência de falha na pr
estação do serviço por parte
da
NU
PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
.

De proêmio, convém destacar que se trata de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, é o verbete da Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(
...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC
.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

In
casu
, nota-se que a parte autora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar
seu extrato bancário, o bloqueio de sua conta, os diversos
e-mails
trocados com a instituição financeira na tentativa de resolver
a situação, bem como o Boletim de Ocorrência, registrado logo após a ocorrência da fraude
.

A
Apelante,
por sua vez, apresentou contestação em que defendeu a inexistência de falha por parte da instituição, asse
gurando a legitimidade das transações.

Entretanto, tal afirmativa não persiste, visto que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Logo, ocorrendo algum desses fatos, há responsabilidade objetiva da
instituição financeira
, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor.

Compulsando detidamente os autos, é possível concluir que a Apelada
teve seu aplicativo invadido e seu cartão clonado, oportunidade em que
o falsário realizou a compra no
site
“Mercado Livre” com uma conta diferente da conta da autora, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Patente, pois, no caso concreto, a falha na prestação dos serviços disponibilizados à autora recorrida, pois não agiu a Apelante com a necessária cautela e diligência para coibir as
operações
atípicas realizadas em contexto sugestivo de fraude.

Assim, se
a
Apelante coloca um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de operações bancárias via internet), assume o risco de sua atividade, respondendo por sua
qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros, é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracterizam como atividades de risco.

Para consolidar o entendimento de responsabilidade da
A
pelante nestas circunstâncias, vejamos os seguintes entendimentos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS DE RISCOS PARA PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFERÊNCIA OU CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO ESTELIONATÁRIO –

NEXO CAUSAL RECONHECIDO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes bancárias, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe sustentar a tese da culpa exclusiva da vítima quando não comprovado o uso de medidas mitigadoras do risco de fraudes e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência dos
arts
.
8o, 341
e 373, II, do Código de Processo Civil;
arts
. 6o, VIII, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e
arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN.

Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno. Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu
a
comprovação da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial
.”
(N.U 1002086-75.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede
a
arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação.

II - Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação.

III - As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

IV - Não demonstrada
a
regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente configuram ato ilícito passível de reparação.

V - O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter sa
tisfativo-pedagógico da medida.”

(N.U 1021112-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

Outrossim
, as alegações da
A
pelante não prosperam, visto que não adianta a
instituição financeira
somente orientar sobre fraudes, porém não agir a tempo a fim de evitar que elas tomem
grande
proporções, como no caso.

Diante desse contexto, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas
.

Do mesmo modo, a falha no serviço gerou dano moral, visto que o transtorno ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao valor de
R$4
.000,00 (
quatro
mil reais) fixado
pel
a

M
agistrad
a
de origem, considerando a gravidade do atentado à personalidade e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta também a condição das partes,
tenho que tal valor não merece reforma.

Isso porque o
quantum
arbitrado se revela condizente com a repercussão dos fatos narrados nestes autos, sendo tal valor também compatível com a reprovabilidade da conduta d
a
Apelante.

Por sua vez, quanto
à
imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdi
cional, incidindo apenas
se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da
astreinte
, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Ademais,
o valor de R$500,00 (
quinhentos
reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras
da Apelante
e a facilidade do cumprimento da obrigação,
a qual já foi imposta em sede liminar.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
o
, do CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12
%
(doze por cento)
sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025